Tribunal: TJSP
Processo: 1010966-73.2015.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à distribuição das custas e despesas processuais. Diante da alteração da r. sentença, com o provimento parcial do apelo da autora, cada parte deverá arcar com 50% das custas e despesas processuais. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO." (v.32888).